Tribunal: TJMT
Processo: 1035873-90.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035873-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ODETE PEREIRA BARROS - CPF: 550.446.541-91 (AGRAVADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do juízo de primeiro grau que, em sede de ação declaratória cumulada com pedidos de devolução em dobro, danos morais e materiais, reconheceu a hipossuficiência da autora, aplicou o Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova e concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte autora; (
ii
) avaliar a proporcionalidade da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência encontra respaldo na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a verossimilhança das alegações da parte autora, que alega inexistência de contratação, e o perigo de dano, diante da natureza alimentar dos valores descontados.

A documentação apresentada pelo agravante, incluindo gravação de áudio e comprovantes, demanda cognição exauriente, o que não se compatibiliza com a fase de análise sumária própria do agravo.

A jurisprudência pátria reconhece a plausibilidade de suspender descontos em benefício previdenciário diante de indícios de contratação indevida, sobretudo quando demonstrada a essencialidade dos valores para a subsistência do beneficiário.

A irreversibilidade dos efeitos da tutela não se configura,
pois
eventual procedência do pedido autoriza a retomada dos descontos ou cobrança dos valores.

A multa cominatória fixada originalmente em R$ 500,00 por dia mostra-se desproporcional frente à jurisprudência da câmara julgadora, sendo razoável sua redução para R$ 200,00 diários, preservando-se o limite máximo de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A suspensão de descontos em benefício previdenciário pode ser determinada por tutela de urgência quando demonstrados a verossimilhança da alegação de inexistência de contratação e o perigo de dano à subsistência do beneficiário.

A fixação de multa cominatória deve observar a proporcionalidade, podendo ser ajustada para compatibilizar-se com os parâmetros adotados pela jurisprudência do órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJSP, AI nº 2006301-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 23.01.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1035873-90.2025.8.11.0000

BANCO BMG
SA
x

ODETE PEREIRA BARROS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Devolução em Dobro de Valores, Danos Morais e Materiais, ajuizada
por ODETE PEREIRA BARROS, que reconheceu a hipossuficiência econômica da autora, aplicou o Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus probatório e concedeu tutela de urgência para determinar que o banco se abstivesse de realizar novos descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$10.000,00.

Em suas razões recursais, o Banco agravante sustenta que a parte agravada aderiu de forma livre e consciente ao contrato de cartão de crédito consignado, apresentando gravação de áudio e comprovantes que demonstrariam a regularidade da contratação.

Alega que não houve fraude ou cobrança indevida e que a decisão agravada foi proferida com base em alegações falaciosas.

Argumenta
ainda que não houve descumprimento da ordem judicial que justificasse a imposição de multa cominatória, considerando-a excessiva e desproporcional.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi
in
deferido (Id.
323139874
).

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID
329510374
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que concedeu a tutela de urgência para suspensão dos descontos em benefício previdenciário da agravada, bem como à proporcionalidade da multa cominatória fixada em caso de descumprimento.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art.
300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabili
dade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, a decisão de primeiro grau, ao determinar a suspensão dos descontos em benefício previdenciário referente a contrato de cartão de crédito consignado, fundamentou-se na natureza alimentar da verba e na ausência de prova inequívoca de contratação, além
de reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Embora o agravante sustente a regularidade contratual e apresente documentação e gravações que, em tese, comprovariam a adesão, tais elementos podem ser contestados e demandam exame mais aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual.

O perigo de dano é mais evidente em favor da parte autora, aposentada, que sofre descontos mensais sobre benefício previdenciário, cuja verba alimentar é essencial à subsistência

Com efeito
, a jurispr
udência tem adotado posição favorável à concessão da tutela de urgência em casos de alegação de inexistência de relação jurídica, especialmente quando os descontos incidem sobre verbas de natureza alimentar.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. Ação que questiona validade da contratação de empréstimo. Tutela de urgência deferida, Primeiro, mantém-se a liminar de suspensão dos descontos lançados no benefício previdenciário do autor. Há verossimilhança nas alegações deduzidas pelo autor extraindo-se delas os requisitos legais para concessão da antecipação de tutela. Há prova das alegações do autor, a partir das conversas mantidas pela suposta fraudadora com o autor (fls. 35/39 da origem) e a irresignação deste, ao informar às autoridades competentes o golpe narrado (boletim de ocorrência às fls. 50/51 da origem). Diante da relevância da fundamentação trazida em petição inicial, mostra-se necessária e adequada a manutenção da suspensão dos descontos. Ademais, o provimento é reversível, não configurando dano irreversível ao agravante. E segundo, ajustam-se alguns pontos da ordem judicial. Pequeno reparo sobre a data em que a liminar produzirá efeito com incidência de multa processual (fevereiro/2024). Multa processual, ademais, ajustada para R$ 500,00 por desconto indevido, limitada a R$ 5.000,00, valor razoável e adequado ao caso concreto. Precedentes desta Turma julgadora. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2006301-89.2024.8.26.0000; Relator (a):Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câma
ra de Direito Privado; Foro Central Cível -43ª Vara
CÍvel
; Data do Julgamento: 23/01/2024; Data
de Registro: 23/01/2024)

A
ssim, entendo presente
s
o
s
requisito
s

necess
ários
à concessão da tutela de urgência.

Ademais
, vale ressaltar que concessão da tutela pleiteada não implica risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º, do CPC), pois, caso ao final seja julgada improcedente a pretensão do agravante, os descontos poderão ser retomados.
Não há,

por
tanto, qualquer prejuízo irreparável para a instituição financeira agravada, que poderá, se for o caso, cobrar os valores devi
dos após o julgamento definitivo da ação.

Por outro lado, a manutenção dos descontos representa dano grave e de difícil reparação para
a
agrava
da
, que tem parte de seu

benefício
comprometida com parcelas de empréstimos que alega jamais ter contratado.

Em relação à multa cominatória fixada em R$500,00 por dia de descumprimento, entendo que comporta redução para adequá-la aos precedentes desta Quarta Câmara de Direito Privado. Embora o valor estabelecido tenha como objetivo garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial, a fixação em R$200,00 (duzentos reais) diários mostra-se mais consentânea com os parâmetros adotados por este órgão julgador em casos análogos, mantendo seu caráter coercitivo sem configurar potencial enriquecimento sem causa.

Assim, afigura-se razoável a redução da multa para R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, como forma de preservar seu caráter coercitivo.

Ressalto, por oportuno, que eventual excesso na aplicação da multa poderá ser objeto de apreciação pelo juízo de origem no momento da execução, conforme dispõe o §1º do art. 537 do CPC/2015.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), mantendo-se o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), e preservando os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025